Tribunal: STF
Processo: ARE 1460010
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. BENTO GONÇALVES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENDIÁRIA SOBRE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÕES E HORA EXTRA. VERBAS QUE DEIXARAM DE SER INCORPORÁVEIS COM A E.C Nº 103/19. REPETIÇÃO DEVIDA APENAS A PARTIR DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL ATÉ A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA EFETUADA NO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.” (e-doc. 90, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 108). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e inc. I, da Constituição da República. Argumenta que “a legislação nada dispõe no tocante a limitação temporal para a devolução dos descontos, o julgador deve utilizar critérios para o julgamento, como, por exemplo a analogia e a jurisprudência para suprir a lacuna deixada pela norma” (e-doc. 119, p. 7-8).



    4. Pede ”o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de ver reformado o acórdão no tocante a prescrição quinquenal aplicada” (e-doc. 119, p. 12).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o artigo 5º, caput, e inciso I, da Constituição da República não foi ventilado no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 131, p. 2).



    6. O agravante alega que “o artigo [5º, caput e inc. I, da CRFB] violado foi devidamente prequestionado quando da oposição dos Embargos de Declaração” (e-doc. 11, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, art. 5º, caput e inc. I, da Constituição da República. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — princípio da igualdade — pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    10. Atraída, portanto, a incidência do enunciado nº 282 (relativamente a questão constitucional) da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    11. Registro ser pacífica a jurisprudência da Corte quanto à necessidade de prequestionamento, até mesmo quando se trate de matérias de ordem pública. Cito precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (RE nº 1.398.021-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.891-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 1º/02/2019).



    12. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula nº 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).”



    13. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a Turma Recursal examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, assentando a prescrição quinquenal para o ressarcimento do indébito previdenciário.



    14. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    15. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. (...)”



    (ARE nº 1.054.519-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE. DIFERENÇAS DE PAGAMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (RE nº 1.397.201-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar/majorar honorários recursais (e-doc. 90, p. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator